Tribunal: TJDFT
Processo: 0722943-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. DELIMITAÇÃO DO MARCO TEMPORAL DO DÉBITO. QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E DISCUTIDA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL E NA FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO AGRAVANTE. INTUITO PROTELATÓRIO. LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificado que a questão relativa ao marco temporal orientador dos cálculos do débito devido pelo executado foi delimitado pelo decisum que perfaz o título judicial exequendo, tendo sido devidamente apreciada e discutida no processo de formação do título judicial e também na fase de liquidação por arbitramento, restando ainda abordada nos laudos periciais elaborados, fica inviabilizado o reexame da matéria, porque acobertada pelo manto da preclusão.
2. Considerando que o próprio executado, nas planilhas de cálculo que apresentou nas diversas vezes em que se manifestou nos autos, inclusive em face dos laudos periciais elaborados, considerou como correto o período do débito considerado, a insurgência ventilada somente neste átimo processual não só revela absoluta contrariedade aos fatos processuais ocorridos e à postura adotada pela parte durante todo o curso do processo, mas também evidencia o manifesto intuito do Distrito Federal em protelar a execução do julgado, margeando a lealdade e a boa-fé processuais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.